Tribunal: STF
Processo: AI 142344
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
EMENTA: - IOF. Isenção. Decreto-Lei n. 2.434/88.
          -  O presente  agravo não  ataca  o fundamento  do despacho
agravado,  que não examinou a constitucionalidade, ou não, da isenção
que a ora agravante  pretende seja estendida  a si, mas se adstringiu
a manter a decisão de não-admissão do recurso extraordinário com base
na  impossibilidade jurídica da pretensão nele contida: a de que esta
Corte  atue como legislador positivo mandando estender-lhe isenção de
que  esta excluida pelo decreto-lei que a concedeu, sob a alegação de
que essa exclusão fere o princípio constitucional da isonomia.
          Agravo a que se nega provimento.